Tribunal: TJDFT
Processo: 0749948-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ (LEI 9.099/95). EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. CULPA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Acidente de trânsito entre veículos automotores (FIAT/PÁLIO, do recorrente e FIAT/MOB, do recorrido), ocorrido em 19.08.2020, às 12h, na “tesourinha” da quadra 110/210 – Asa Sul, Brasília DF.
II. Versões antagônicas apresentadas pelas partes acerca da dinâmica do acidente. O requerente alega que trafegava na via principal, sentido quadra 110 para 210 Sul, quando então o requerido, na condução do FIAT/PÁLIO, ao tentar acesso da “tesourinha” para via principal, provocou o abalroamento entre a parte lateral direita do veículo do requerente com a lateral mediana do seu veículo; a parte requerida, por seu turno, afirma que já havia saído da alça de acesso à via principal (“tesourinha”) e trafegava na via principal quando o veículo do requerente vindo um pouco atrás acelerou e “forçou a passagem” quando então deu causa ao abalroamento dos carros.
III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a livre valoração do conjunto probatório produzido, sem estar exclusivamente subordinado às versões fáticas dos envolvidos (algumas vezes incompletas ou insubsistentes). Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas trazidas tempestivamente aos autos, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
IV. Desse modo, as provas documentais (fotos, croquis e boletim de ocorrência), aliados às máximas da experiência comum, demonstram o resultado e o nexo causal, a par de indicarem satisfatoriamente a culpa determinante do requerido (negligência) ao forçar a entrada na via principal, quando as condições de trânsito não eram favoráveis, uma vez que: (a) incontroverso que no ponto da via de acesso à via principal a preferência de deslocamento retilíneo, em leve declive, era do veículo do requerente (FIAT/MOB), sendo a via de saída ainda sinalizada com marcação na via e placa sinalizadora “Pare”, e (b) não satisfatoriamente comprovado que o veículo do requerente teria “forçado a passagem" a afastar a presunção relativa de culpa, até porque seria incoerente com a aludida circunstância (preferência de tráfego) (CPC, art. 373, II).
V. Por conseguinte, insubsistente a tese de culpa exclusiva do recorrido, prevalece a obrigação do recorrente à reparação dos danos materiais existentes em seu próprio automotor. Prejudicado, pois, o pedido contraposto que visava atribuir essa obrigação à parte recorrida/requerente.
VI. Por fim, como bem pontuado pelo juízo sentenciante (audiência id 31462039 – 50s), a alegação de “fuga do local” é irrelevante, porque resultou evidenciado, em razão da dinâmica (movimentação dos carros, do local onde ocorreu o acidente e a preferência de tráfego ao requerente), que a culpa pelo sinistro teria sido exclusivamente do requerido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).